Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-29.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCONFORTO E TEMOR COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é todo delito cometido no contexto familiar contra a mulher que atrai automaticamente a incidência da Lei Maria da Penha. Porém, no caso dos autos restou clara a intenção do réu em oprimir a vítima em razão do gênero feminino, externado principalmente pelos xingamentos voltados a sua irmã, quanto a chamou de “prostituta”, “macumbeira” e “rapariga”, um pouco antes de ameaçá-la. Preliminar afastada.
2. Em acurada análise dos fatos narrados nos autos, foi possível perceber que o acusado, de forma livre e consciente, ameaçou a ofendida, sua irmã, afirmando que "AINDA VOU TE MATAR", logo após proferir diversos palavrões de baixo calão contra a vítima, restando cristalino a autoria e a materialidade do delito de ameaça.
3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.
4. Não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de ânimo doloso, quando o réu comete o ilícito sob efeito de álcool, já que o estado de embriaguez não é suficiente para afastar a imputabilidade penal (artigo 28, inciso II, do Código Penal), haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação. Assim, diante da presença de todos os elementos que caracterizam o tipo penal de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar, inviável a absolvição do réu por atipicidade da conduta.
5. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ.
6. Preliminar afastada. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada.